Tribunal: TJES
Processo: 5010423-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010423-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A

AGRAVADO: GENILCE LITTIG PEREIRA NOVAES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO CONTRATUAL. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA BENEFICIÁRIA. CANCELAMENTO AUTORIZADO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por contra acórdão que negara provimento a Agravo de Instrumento interposto em face da beneficiária do plano de saúde, mantendo decisão que rescisão contratual e cancelamento de plano de saúde. Sustenta-se, nos embargos, a existência de omissão quanto à manifestação expressa da beneficiária concordando com o cancelamento do plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concordância expressa da beneficiária com o cancelamento do plano de saúde é capaz de modificar a decisão anterior que negou o pedido de cancelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado deixou de apreciar manifestação expressa da beneficiária nos autos, em que reconheceu o inadimplemento, declarou não mais utilizar o plano de saúde e anuiu com o pedido da operadora acerca do cancelamento contratual.

A embargada reiterou sua concordância ao apresentar resposta aos próprios embargos, reforçando seu desinteresse na manutenção do contrato, o que evidencia a anuência inequívoca com o cancelamento.

O cancelamento ora autorizado não convalida a notificação anterior realizada pela operadora nem interfere em eventuais discussões sobre débitos pretéritos ou responsabilidade da operadora, que deverão ser analisadas em momento oportuno, sendo autorizado somente o cancelamento do plano por mútuo consentimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O cancelamento contratual por manifestação inequívoca da parte não implica convalidação de notificação anterior nem afasta a análise futura de eventuais obrigações contratuais pendentes.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANS nº 593/2023, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.710.306/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18/11/2024, DJe 22/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010423-95.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A

EMBARGADA: GENILCE LITTIG PEREIRA NOVAES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por Up Health Administradora de Benefícios S/A devido ao Acórdão de ID 13120660, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de Genilce Littig Pereira Novaes, cuja ementa peço vênia para transcrever:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLEMENTO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que postergou a análise de pedido liminar de rescisão contratual e cancelamento de plano de saúde por inadimplência para após o contraditório, determinando a citação da beneficiária. A Agravante sustenta que notificou a Agravada sobre o débito e requer a rescisão contratual imediata. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a notificação realizada via e-mail, sem comprovação de certificação digital ou confirmação de leitura, é válida para fins de cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplência. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a notificação prévia ao beneficiário do plano de saúde é requisito obrigatório para o cancelamento do contrato por inadimplemento. A Resolução Normativa nº 593/2023 da ANS, vigente desde 01/09/2024, estabelece que a notificação pode ser realizada por e-mail, desde que contenha certificado digital ou confirmação de leitura. No caso concreto, a notificação ocorreu em 2022, período em que tal modalidade não era admitida, além de não haver comprovação de certificação digital ou confirmação de leitura pela beneficiária. A ausência de notificação válida impossibilita a rescisão unilateral do contrato, ainda que configurado o inadimplemento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A operadora do plano de saúde deve notificar previamente o beneficiário inadimplente, por meio válido, antes de cancelar unilateralmente o contrato. O envio de notificação por e-mail somente é válido se houver certificação digital ou confirmação de leitura, conforme previsto na Resolução Normativa nº 593/2023 da ANS. A ausência de notificação válida impede o cancelamento do contrato, ainda que o beneficiário esteja inadimplente. Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANS nº 593/2023, art. 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.710.306/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18/11/2024, DJe 22/11/2024.”

Nas razões de ID 13120660, sustenta-se, em suma, que há omissão relativa à análise da declaração da ora Embargada (no ID 10240053), em que reconheceu não ter quitado as mensalidades do plano de saúde “
desde maio de 2022 e que não utiliza mais o plano administrado pela Embargante,
anuindo expressamente com os pedidos iniciais formulados pela Embargante para que seja rescindido o plano
”
.

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se
” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016
)
, de modo que, compulsando os autos, entendo que o presente recurso merece prospera
r
na medida em que, apesar de sustentada tal alegação nas contrarrazões do Agravo de Instrumento (ID 10240053), ausente apreciação, vício que passo a sanar.

Na hipótese, de fato, a Embargada manifestou expressa concordância com o pedido de cancelamento do plano de saúde, requerendo expressamente “
o CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE PERTENCENTE SAMP/MAIS SAÚDE/ UP HEALTH, eis que, na atual conjuntura a agravada se decepcionou extremamente com referidas empresas e não confia mais a sua saúde a estas empresas
”.

Tal posicionamento tornou a ser reiterado quando da apresentação de resposta aos Aclaratórios, oportunidade em que a Embargada consignou que, “
de forma clara e objetiva, concorda com a modificação do acórdão apenas para fins de autorizar o cancelamento do plano de saúde, conforme requerimento formulado pela embargante
” (ID 13466602).

Assim, independente do que restou decidido no acórdão embargado acerca das questões afetas à invalidade da notificação para fins de rescisão unilateral por inadimplência, certo é que, dadas as manifestações inequívocas da Embargada, nas quais anuiu com o cancelamento do vínculo contratual, torna-se despicienda qualquer discussão ulterior acerca da validade da notificação para este fim específico, uma vez que a própria titular do plano concorda com a sua cessação.

Imperioso destacar, todavia, que o cancelamento ora autorizado, em virtude da concordância da Embargada, não se confunde com a rescisão unilateral por inadimplência pretendida pela Embargante com base na notificação de 2022 nem possui o condão de validar retroativamente aquela comunicação para fins de cobrança de débitos ou para eximir a operadora de eventuais responsabilidades decorrentes de falhas anteriores na prestação do serviço, situações que deverão ser oportunamente analisadas pelo Magistrado singular quando do julgamento de mérito da demanda de origem.

No momento, a concordância com o cancelamento, conforme expressamente ressalvado pela Embargada, apenas reflete o desinteresse na manutenção do contrato de plano de saúde, o que deve ser acolhido.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para, atribuindo ao recurso efeitos infringentes,
sanar omissão constatada no Acórdão de ID 13120660, autorizar o cancelamento do plano de saúde objeto da lide, a contar da data de publicação do presente Acórdão, mantidos os demais fundamentos do Acórdão embargado, especialmente no que se refere à invalidade da notificação para fins de rescisão unilateral por inadimplência nos moldes pretendidos pela Embargante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.